Tribunal: TJDFT
Processo: 0009182-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009182-97.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO O SINDIRETA informou as anuências de CELMA CALAZANS DA SILVA FREITAS e CÍCERA PEREIRA SOARES (ID: 19718967 e 19583522). No ID: 19583550, o processo foi declarado saneado quanto a CELMA CALAZANS DA SILVA FREITAS. No ID: 20293515, o Distrito Federal manifestou concordância com a opção da servidora CÍCERA PEREIRA SOARES. No ID: 24315202, o SINDIRETA juntou as declarações de filiação ao sindicato de classe e de vínculo funcional quanto à beneficiária CÍCERA PEREIRA SOARES. No ID: 24766674, o DF não se opôs aos documentos juntados pelo exequente. Nos EE n. 0012937-32.2007.8.07.0000, a decisão que negou seguimento ao RE do DF transcorreu in albis. A cópia da decisão que homologou a desistência parcial do RE interposto nos embargos, quanto à servidora CÍCERA PEREIRA SOARES, foi juntada no ID: 20308037. Os honorários contratuais foram majorados para 20%, conforme ID: 19583501. Pela decisão de ID: 21987536, foi ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), incidentes sobre os créditos devidos aos servidores desta ação. Quanto aos documentos relativos a CÍCERA PEREIRA SOARES: (i) a filiação ao sindicato de classe ao tempo em que vindicado o benefício está demonstrada pelo documento de ID: 24315202; (ii) a declaração de vínculo funcional encontra-se no ID: 24315202 e (iii) o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal e acostados no ID: 19583461, p. 209-210 / PDF, e confirmado, nesta oportunidade. Dessa forma, declaro o feito saneado em relação CELMA CALAZANS DA SILVA FREITAS. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos relativos a CELMA CALAZANS DA SILVA FREITAS e CÍCERA PEREIRA SOARES, devendo-se observar o disposto na cláusula 6a da transação ID: 19583479, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e o destaque da verba honorária contratual (ID: 19583501). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 13 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador